Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718532-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN MATHEUS SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por San Matheus Serviços Póstumos Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora recorrente (processo n. 0703675-69.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão do certame regido pelo Edital n. 1/2019-SUAF/SEJUS. Em suas razões recursais (ID 26368126), a agravante aduz que o ente distrital promoveu licitação, na modalidade concorrência, para outorga de permissões para prestação de serviços funerários. Argumenta que o edital delineia regras que restringem a competitividade do certame, violando o princípio da isonomia, e, por isso, o impugnou tempestivamente, tendo a Administração rejeitado sua impugnação. Abaliza que os cálculos apresentados são básicos e não se revela necessária a realização de perícia contábil. Arrazoa que “é certo que a equação econômico-financeira do serviço contém inconsistências, pois não leva em conta adequadamente os custos necessários à operação, ao passo que impõe tabelamento dos preços dos serviços licitados”. Aponta que a Administração se baseou em cartilha elaborada pelo Sebrae/MG, sendo que os valores de mão de obra, aluguel e materiais cobrados em Brasília destoam daqueles cobrados em Minas Gerais. Sustenta que não se admite a exigência de requisitos em certames públicos que não se coadunam com a realidade dos licitantes, inviabilizando a competição. Reputa elevado o valor de outorga mínima, ressaltando que a maioria das empresas ostentam pequeno porte. Pormenoriza os custos de uma empresa que presta serviços funerários, bem como as exigências legais para funcionamento, e refuta dispositivos do edital. Comenta que, mesmo previsto que o investidor pode negociar itens não relacionados, tabelou-se o máximo de itens no edital, tornando remota a possibilidade de itens extras. Destaca que a maioria dos serviços podem ser realizados diretamente pelo usuário ou são optativos, inexistindo garantia de contratação dos serviços, o que atinge o faturamento das empresas. Explana que, a despeito da pandemia ora vivenciada, o edital previu, sem justificativa, reunião, recebimento de envelopes, análise de documentos e entrega de impugnações de forma presencial, sendo que a Administração dispõe de meios eletrônicos para realizar o certame. Defende que tal burocracia inobserva os princípios da transparência e da razoabilidade, dificultando a participação dos licitantes. Discorre que houve pedido de suspensão da licitação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, porquanto entendem necessária a realização de prévia audiência pública para debater a prestação de serviço funerário e a concessão de cemitérios. Narra que “com a pandemia houve um aumento do número de óbitos, sobrecarregando o setor funerário, fazendo com que as empresas especializadas se vissem obrigadas a rever procedimentos e rotinas para dar conta da maior demanda e não entrar em colapso”. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine a suspensão imediata do certame, informando que os envelopes serão abertos no dia 14/6/21. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 26368128. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. No tocante às disposições do edital acerca da realização dos atos de forma presencial, registre-se que tal previsão, em um juízo de cognição prévia, não possui o condão de eivar o instrumento de ilegalidade, porquanto inexiste proibição atual para tanto, ressaltando-se adoção de medidas sanitárias. Na resposta à impugnação apresentada pela ora agravante, inclusive, a Administração consignou que “haverá o período de uma hora para a entrega dos envelopes e, da mesma forma que todos os outros órgãos da estrutura administrativa do Distrito Federal, do Brasil e, de resto, de todo o mundo, serão tomadas providências para que não haja qualquer aglomeração, o que também pode ser exigido no local pelos próprios concorrentes, que obrigatoriamente estarão usando máscaras, por força do art. 1o do Decreto Distrital no 40.648, de 23 de abril de 2020, além de, obviamente, ficarem a distância segura uns dos outros, aliás, o que só deles mesmo depende, além de outras julgadas pertinentes pela Comissão de Licitação”. Lado outro, quanto às disposições referentes à equação econômico-financeira, observa-se que a recorrente trouxe cálculos elaborados unilateralmente, que não infirmam, de plano, aqueles delineados no edital, após ampla pesquisa de preços. No aspecto, a Administração infirmou que, “visando exatamente se efetuar os cálculos dos preços das tarifas com dados o mais fidedignos possíveis, nos autos do Processo no 00600.00002417/2020-91, a Subsecretaria de Assuntos Funerários solicitou, em 08/06/2020, a todas as funerárias do Distrito Federal e à Associação das Funerárias do Distrito Federal - ASFUN que apresentassem suas respectivas planilhas de custos (Ofício no 77/2020-SEJUS/SUAF), para cálculo dos preços das tarifas e valores de outorga, NÃO TENDO RECEBIDO UMA SEQUER”. Além disso, vislumbra-se que a inserção de preços máximos para outras modalidades e serviços funerários, além dos mínimos, com atualização, decorreu de exigência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme Decisão n. 1917/2020-TCDF. Quanto à possibilidade de contratação dos serviços diretamente pelo usuário, registre-se que a Administração asseverou que não houve “impacto negativo no faturamento bruto projetado, eis que considerado para seu cálculo, (...), apenas o serviço de menor valor (que não os inclui)”. A par de tal quadro, a despeito das razões recursais, não se afigura, em um exame prévio, próprio do momento processual, que o edital delineou disposições eivadas de ilegalidade, observando-se que houve resposta devidamente fundamentada à impugnação apresentada pela licitante. Desse modo, eventual discrepância esdrúxula dos cálculos trazidos pela Administração, como defende a ora recorrente, demanda dilação probatória, com realização de perícia específica, o que se obsta tanto em sede de agravo de instrumento quanto de mandado de segurança. Nesse contexto, resta claro que a análise da pretensão do agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento de mérito do recurso pelo órgão colegiado, após o devido contraditório e parecer exarado pelo Ministério Público. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela vindicada. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer (Lei n. 12.016/09). Brasília/DF, junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora